Tribunal: TJDFT
Processo: 0749976-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CASO CONCRETO. ÓNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DA DEVEDORA.

1. Caso em que foi penhorada, uma única vez, a totalidade da verba de procedência exclusivamente remuneratória.

2. Essa Turma admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno.

3. A agravante-executada não se desincumbiu do ônus de fazer prova quanto à possibilidade de que eventual constrição possa vir a provocar graves riscos à sua subsistência ou de sua família.

4. Na situação específica dos autos, a penhora de 30% não prejudica o sustento da agravada-executada, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento parcial da dívida em questão.

5. Deu-se provimento ao recurso para liberar 70% do valor bloqueado mantendo 30% da quantia.